Tribunal: TJDFT
Processo: 0711669-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711669-73.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADA: INACIA MARIA DE LIMA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PORTOCRED S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, afirmando ainda, que a tese recursal em debate não exige o revolvimento de cláusulas contratuais a ensejar o óbice do enunciado 5 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 15889685, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CASSIO MAGALHÃES MEDEIROS, OAB/RS 60.702. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios